Tribunal: STJ
Processo: 5002345-42.2019.8.21.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740480 - RS (2024/0339400-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAURICIO DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
INTERES.
: ALINE CRISTINA BLUME DE FREITAS
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESTITUIÇÃO
DE VALORES BLOQUEADOS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, por negativa de prestação jurisdicional não verificada, ausência de falta de
fundamentação e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer visando à devolução de
valores transferidos e bloqueados administrativamente em conta do banco; O valor
da causa foi fixado em R$ 23.600,00.
3. A sentença julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ilegitimidade
passiva do banco, com base no
VI, do CPC, e fixou honorários em R$
art. 485,
1.500,00.
4. A Corte a quo manteve integralmente a sentença por seus fundamentos e majorou
a verba honorária para R$ 1.600,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, com violação dos arts. 489, II e § 1o, IV,
Documento eletrônico VDA53235837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 267a3a4a-7b2b-4ecc-9307-a34849ad1411

e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se o acórdão decidiu fora dos limites do pedido, em
afronta ao
do CPC; (iii) saber se houve enriquecimento sem causa do banco,
art. 141
em violação do
do CC; (iv) saber se foi desrespeitado o dever de cooperação
art. 884
do
o do CPC; (v) saber se é possível afastar a ilegitimidade passiva e impor
art. 6
restituição dos valores bloqueados; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
suficiente ao conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou a matéria de forma clara e precisa, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição.
7. A Súmula n. 7 do STJ incide para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à ilegitimidade passiva e ao dever de restituição dos valores bloqueados, bem
como em relação às alegações fundadas nos arts. 141 do CPC, 6o do CPC e 884 do
CC.
8. A alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ausente cotejo
analítico e similitude fática, ficando prejudicada, ademais, pela incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
Tese de julgamento
fundamentação, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões, afastando a
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de
provas quanto à ilegitimidade passiva e ao dever de restituição, alcançando as teses
fundadas nos arts. 141 e 6o do CPC e 884 do CC. 3. A divergência jurisprudencial
não foi comprovada por falta de cotejo analítico e similitude fática, ficando
prejudicada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 6o, 141, 489, § 1o, IV, 1.022, II, 485, VI,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11; CC, art. 884.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53235837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 267a3a4a-7b2b-4ecc-9307-a34849ad1411

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 267a3a4a-7b2b-4ecc-9307-a34849ad1411

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740480 - RS (2024/0339400-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAURICIO DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
INTERES.
: ALINE CRISTINA BLUME DE FREITAS
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESTITUIÇÃO
DE VALORES BLOQUEADOS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, por negativa de prestação jurisdicional não verificada, ausência de falta de
fundamentação e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer visando à devolução de
valores transferidos e bloqueados administrativamente em conta do banco; O valor
da causa foi fixado em R$ 23.600,00.
3. A sentença julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ilegitimidade
passiva do banco, com base no
VI, do CPC, e fixou honorários em R$
art. 485,
1.500,00.
4. A Corte a quo manteve integralmente a sentença por seus fundamentos e majorou
a verba honorária para R$ 1.600,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, com violação dos arts. 489, II e § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se o acórdão decidiu fora dos limites do pedido, em
Documento eletrônico VDA51988422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: d4a7393e-3f3d-4794-9227-20d835d89ac4

afronta ao
do CPC; (iii) saber se houve enriquecimento sem causa do banco,
art. 141
em violação do
do CC; (iv) saber se foi desrespeitado o dever de cooperação
art. 884
do
o do CPC; (v) saber se é possível afastar a ilegitimidade passiva e impor
art. 6
restituição dos valores bloqueados; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
suficiente ao conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou a matéria de forma clara e precisa, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição.
7. A Súmula n. 7 do STJ incide para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à ilegitimidade passiva e ao dever de restituição dos valores bloqueados, bem
como em relação às alegações fundadas nos arts. 141 do CPC, 6o do CPC e 884 do
CC.
8. A alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ausente cotejo
analítico e similitude fática, ficando prejudicada, ademais, pela incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
Tese de julgamento
fundamentação, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões, afastando a
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de
provas quanto à ilegitimidade passiva e ao dever de restituição, alcançando as teses
fundadas nos arts. 141 e 6o do CPC e 884 do CC. 3. A divergência jurisprudencial
não foi comprovada por falta de cotejo analítico e similitude fática, ficando
prejudicada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 6o, 141, 489, § 1o, IV, 1.022, II, 485, VI,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11; CC, art. 884.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAURÍCIO DE
FREITAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por pretender reexame
Documento eletrônico VDA51988422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: d4a7393e-3f3d-4794-9227-20d835d89ac4

do conjunto fático-probatório, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de
negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, e por inexistência de violação a lei federal.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 334-336.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 215):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO ATRAVÉS DO SÍTIO
ELETRÔNICO DA OLX. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. GOLPE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFIGURADA.
ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEMANDADA E OS AUTORES
NÃO HÁ CONTRATUALIZAÇÃO PRÉVIA AO GOLPE SOFRIDO, DE MODO
QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. O BANCO
NÃO PARTICIPOU EFETIVAMENTE DA CADEIA CAUSAL DOS FATOS,
COMPREENDIDA ESTA DESDE A CONDUTA PRATICADA POR TERCEIROS
E
A
CONDUTA
DOS
APELANTES.
O
RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU, NO CASO EM APREÇO, É MEDIDA QUE
SE IMPÕE.
APELO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
254):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TÍPICAS DO ART. 1.022
DO CPC. EVIDENTE INCONFORMIDADE DA PARTE EMBARGANTE COM O
JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.
A TEOR DO
DO CPC, O RECURSO DE EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO É CABÍVEL PARA DENUNCIAR A EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO PRONUNCIAMENTO
Documento eletrônico VDA51988422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: d4a7393e-3f3d-4794-9227-20d835d89ac4

JUDICIAL. VÍCIOS INOCORRENTES NA HIPÓTESE VERTENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
O
PREQUESTIONAMENTO
DE
NORMAS
CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS FICA IMPLICITAMENTE
ATENDIDO NAS RAZÕES DE DECIDIR, O QUE DISPENSA MANIFESTAÇÃO
INDIVIDUAL ACERCA DE CADA DISPOSITIVO LEGAL SUSCITADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

No recurso especial, o agravente aponta violação dos seguintes artigos:
a) 141 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria julgado extra
petita ao não enfrentar o pedido de restituição dos valores bloqueados e retidos pelo
banco;
b) 489, II e § 1o, IV, do Código de Processo Civil, já que não teriam sido
enfrentados os argumentos sobre a restituição dos valores bloqueados e haveria
ausência de fundamentação;
c) 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria se omitido
quanto ao dever de restituição dos valores bloqueados e retidos;
d) 884 do Código Civil, porquanto o acórdão teria permitido
enriquecimento sem causa do banco ao manter a posse de valores que não lhe
pertencem; e
e) 6o do Código de Processo Civil, visto que teria sido violado o dever de
cooperação e de solução efetiva do litígio no que toca à restituição dos valores.
Requer que seja conhecido e provido o presente recurso especial, para que,
ao final, seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a nulidade por
negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos autos à d. Câmara
para que efetivamente aprecie a matéria objeto dos autos, ou seja imediatamente
provido o presente recurso para o fim de afastar a ilegitimidade do Banco recorrido e
Documento eletrônico VDA51988422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: d4a7393e-3f3d-4794-9227-20d835d89ac4

condenando a instituição financeira a restituir os valores dos recorrentes que
indevidamente mantém retidos, bem como seja a parte recorrida condenada ao
pagamento de honorários advocatícios ao FADEP.
Contrarrazões às fls. 295-300.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou a devolução dos valores transferidos e posteriormente bloqueados
administrativamente em conta do banco recorrido, após ter sido vítima de golpe em
negociação privada de veículo. O valor da causa foi fixado em R$ 23.600,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
de mérito por ilegitimidade passiva do banco, com fundamento no
VI, do
art. 485,
Código de Processo Civil, e fixou honorários em R$ 1.500,00.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença por seus fundamentos
e majorou a verba honorária para R$ 1.600,00 .
I - Arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
No recurso especial, o recorrente alega omissão e ausência de
fundamentação quanto ao pedido de restituição dos valores bloqueados pelo banco,
afirmando negativa de prestação jurisdicional e que o acórdão teria deixado de
enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão.
Sustenta que os embargos de declaração apontaram, expressamente, a
necessidade de manifestação sobre o dever de restituição dos valores
incontroversamente retidos.
O Tribunal de origem, no acórdão dos embargos, concluiu não haver vício,
registrando que a decisão enfrentou as questões pertinentes e que embargos não se
Documento eletrônico VDA51988422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: d4a7393e-3f3d-4794-9227-20d835d89ac4

prestam à rediscussão do mérito, consignando ser desnecessário pronunciamento
expresso sobre todos os argumentos, além de reconhecer o prequestionamento ficto.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
suposta omissão e ausência de fundamentação quanto ao pedido de restituição foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que não há vício sanável por
embargos, porquanto o acórdão apreciou a demanda de forma clara e precisa,
reputando incabível a rediscussão da matéria, não havendo vício que possa nulificar
o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 253):

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os
argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos.

II - 141 do CPC
O recorrente afirma que o acórdão decidiu fora dos limites do pedido ao
não apreciar o pedido específico de restituição dos valores bloqueados, concluindo
apenas sobre ilegitimidade passiva do banco.
O acórdão recorrido manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade
passiva do banco por ausência de nexo causal e por atuar como mero canalizador da
transferência, adotando integralmente seus fundamentos e afastando qualquer falha
de serviço.
Destacou que se mostra desnecessário o pronunciamento expresso acerca
de todos os argumentos externados pelas parte e preceitos legais envolvidos.
Veja-se que o
dispõe que "o juiz decidirá o mérito nos limites
art. 141,
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte".
Documento eletrônico VDA51988422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: d4a7393e-3f3d-4794-9227-20d835d89ac4

Daí se reconhece que a atuação de ofício do magistrado que ultrapassa os
limites do pedido inicial enseja decisão
. A propósito, confira-se:
extra petita
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.677.672/SC,
DJEN de
AgInt no
relatora Ministra
7/4/2025,
11/4/2025;
REsp n. 1.945.609/RS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em, DJe de
AgInt no
3/10/2022;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.673.180/CE,
julgado em
DJEN de
5/5/2025,
8/5/2025.
Além disso, esta Corte já decidiu que não há violação aos limites
objetivos da causa - julgamento
- quando o Tribunal, adstrito às
extra petita
circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos
fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes,
aplicando os princípios
, segundo os quais, dados os fatos
mihi factum dabo tibi ius
da causa, cabe ao juiz dizer o jura novit curia direito (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.062.050/RJ,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
Nesse contexto, para afastar as conclusões do Tribunal
sobre a
a quo
ilegitimidade passiva e sobre a inexistência de falha na prestação do serviço,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - 884 do CC
Alega o recorrente enriquecimento sem causa do banco, pois valores
teriam sido preservados administrativamente e permaneceriam retidos.
Documento eletrônico VDA51988422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: d4a7393e-3f3d-4794-9227-20d835d89ac4

O Tribunal de origem assentou inexistir relação jurídica e falha de serviço
entre autores e banco, reconhecendo a ilegitimidade passiva e a ausência de nexo
causal, com fundamento de que a instituição figurou apenas como agente
possibilitador da operação, sem participar da cadeia causal da fraude.
Rever tal conclusão para impor a restituição com base no
do
art. 884
Código Civil pressupõe revolver elementos fáticos sobre bloqueio, titularidade,
movimentação e causa dos valores, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV - 6o do CPC
Sustenta o recorrente violação do dever de cooperação e de solução efetiva
do litígio, no que toca à restituição dos valores bloqueados.
O acórdão recorrido confirmou a ilegitimidade passiva do banco,
enfatizando a inexistência de falha do serviço bancário e a ausência de relação
jurídica com os autores, mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito.
A alteração desse entendimento, para impor providências de restituição,
demanda reexame das circunstâncias fáticas e probatórias delineadas na origem,
hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51988422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: d4a7393e-3f3d-4794-9227-20d835d89ac4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.740.480 / RS
Número Registro: 2024/0339400-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023454220198210060
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DE FREITAS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
INTERES.
: ALINE CRISTINA BLUME DE FREITAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:08
Código de Controle do Documento: adcd6986-732b-48ea-b26c-73a265611664

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:08
Código de Controle do Documento: adcd6986-732b-48ea-b26c-73a265611664